Tribunal: TJDFT
Processo: 0732326-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. CRIME DE PERSEGUIÇÃO. CRIME FORMAL. CONDUTA REITERADA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A dosimetria da pena está devidamente fundamentada, atendendo as disposições do art. 93, IX, da Constituição Federal, embasando-se no acervo probatório colhido nos autos, o qual, se revelou suficiente à formação do livre convencimento motivado do sentenciante.
2. A vítima demonstrou, em seus depoimentos, o abalo psicológico sofrido, advindo da perseguição que sofreu durante anos, recebendo cerca de 500 (quinhentos) e-mails e mensagens de cunho ameaçador à sua integridade física e de seus familiares.
3. O crime de perseguição, ou “stalking”, previsto no artigo 147-A do Código Penal, é delito formal e, portanto, consuma-se quando a vítima, reiteradamente, tem ameaçada a sua integridade física ou psicológica ou restringida a capacidade de locomoção ou ainda é perturbada em sua esfera de liberdade ou privacidade.
4. No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder do acusado acarreta a inversão do ônus probatório, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da aquisição do bem ou o desconhecimento de sua origem criminosa. Precedentes do STJ e deste TJDFT.
5. O dolo de receptar é aferível pelas circunstâncias do caso concreto; restando evidenciado que o acusado foi flagrado na posse do bem roubado, deve ser mantida a condenação, sobretudo quando não há dúvida sobre o desconhecimento da origem espúria do bem.
6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.